Tribunal: TJDFT
Processo: 0729455-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA. CLASSIFICAÇÃO AZUL – ELETIVA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECORRENTE COM DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA DA PRÓSTATA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR AMPLO ACESSO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que, apesar de ter acolhido o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar o procedimento cirúrgico CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA, estabeleceu que devem ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Sustenta que há demora excessiva em disponibilizar o procedimento, sem perspectiva de atendimento. Pede o provimento do pedido inicial para disponibilização da cirurgia no prazo de quinze dias. O Ministério Público manifestou-se favorável à tutela recursal, com fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 50882433 pelo não provimento do recurso.

3. No caso sob análise, verifica-se que o recorrente tem diagnóstico de hiperplasia da próstata, estando em uso de sonda vesical há mais de um ano. Acresça-se que a paciente não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custo do procedimento na rede privada de saúde.

4. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

6. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."

7. Conforme se observa do documento id 50882416, o paciente foi inscrito no CRIH em 24/04/2023, sendo que até o presente momento não houve atendimento a sua demanda. Atualmente, já decorreram quase seis meses, cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que o qualifica para o recebimento do tratamento adequado. Ademais o recorrente tem idade avançada (78 anos).

8. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o tratamento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.

9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente quanto ao lapso temporal solicitado pelo recorrente para cumprimento da obrigação de fazer, devendo o ente federativo disponibilizar à parte recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, CE – RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA.

10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.